Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-89.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1001003-89.2019.8.11.0077
APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA INÁCIO
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA INÁCIO contra a sentença proferida na Ação Declaratória c/c Exibição de Documento, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato em discussão, bem como do débito no valor de R$1.340,96; b) ordenar a devolução em dobro dos valores pagos pela requerente, com incidência da correção monetária a partir do primeiro pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ e juros legais a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 STJ) até o efetivo pagamento; c) condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.
Em suma alega a apelante que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à indenização por dano moral.
Em suas contrarrazões (ID no 78838124), o apelado argui a nulidade da sentença, uma vez que foi proferida antes da efetivação de sua citação para exercer o contraditório nos autos.
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Pois bem.
In casu, extrai-se que a autora - ANA MARIA DE OLIVEIRA INÁCIO ajuizou Ação Declaratória c/c Exibição de Documento, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A, ao argumento de que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício no valor de um salário mínimo.
De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário no 231434226, supostamente firmado com o banco apelado em 07/04/2012, parcelado em 58 prestações de R$ 23,12, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, já quitado no total de R$1.340,96.
Em decisão inicial, o magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela autora/apelante, consoante decisão de ID no 78838107.
A referida decisão foi objeto do recurso de agravo de instrumento no 1012844-84.2020.8.11.0000, que da Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, foi julgado monocraticamente em 25/06/2020 sendo provido “[...]” para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante [...]” (Sic. ID no 78838111).
Ato contínuo em 26/06/2020, o douto magistrado singular determinou a citação “[...] da parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, via PJE [...]. ” (Sic. 78838113).
Em 29/07/2020, a secretaria proferiu a seguinte decisão: “Certifico que decorreu o prazo legal para resposta da parte ré em 17/07/2020 [...]”. (Sic. ID no 78838114).
Conclusos os autos, sobreveio a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação, nos termos relatados.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.
Pois bem.
Prejudicial de mérito - nulidade da sentença por ausência de citação válida do requerido
Arguiu o requerido/apelado a nulidade da sentença, uma vez que foi proferida antes da efetivação de sua citação para exercer o contraditório nos autos.
A meu viso, procede a prejudicial suscitada.
Com efeito, no que tange à citação por meio eletrônico, estabelece o artigo 246, do CC/15, in verbis:
“Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
Também a Lei no 11.419/06, que regula a matéria, assim determina:
“Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”.
Por sua vez, a Portaria-Conjunta n° 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o do CPC), e dá outras providências:
“Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. ”
“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC) ”.
Note-se que a citada regulamentação possibilita a citação por meio eletrônico, mas esta só ocorre quando o próprio citando previamente se cadastra perante o Poder Judiciário, mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado ou de seus representantes legais.
Na hipótese, todavia, além de não constar dos autos nenhuma informação quanto ao cadastro do banco requerido no “[...] nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações [...]”, de se destacar que não consta também como ocorreu a sua suposta citação, ou seja, se via PJE, e-mail, carta citação ou qualquer outro meio, ou seja, fato que configura flagrante violação ao direito de defesa do apelante.
Ademais, não é de se olvidar que a citação constitui um dos mais importantes atos do processo, visto que é por meio desta que se aperfeiçoa a relação processual. Sem a correta formalização do ato, o processo é inválido e inútil, e a sentença ficará maculada.
Aliás, sobre o tema Daniel Amorim Assumpção Neves, em comentário ao inciso V do art. 246 do CPC/15, aduz que, “Sendo a citação ato essencial para a efetivação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, o endereço eletrônico tem de ser informado pelo demandado” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. Editora Jus Podium. p. 394).
Do mesmo modo, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, ao tratar da citação por meio eletrônico, asseguram que “tal meio de efetivação da citação exige, basicamente, um elemento fundamental: que o citando esteja de alguma forma publicamente cadastrado, com endereço eletrônico (e-mail) seguro e certificado (de modo que seja efetivamente apurado e assegurado o recebimento da citação), junto ao Poder Judiciário” (Novo Código de Processo Civil. 3a tiragem. Ed. Revista dos Tribunais. p. 428).
No caso, como há dúvidas quanto ao cadastramento do requerido nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citação, bem como a forma que esta efetivamente ocorreu (citação), afigura-se incontestável a nulidade da decisão recorrida, ante o cerceamento do direito de defesa do requerido/apelado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO UNILATERALMENTE PELA AUTORA E QUE NÃO FOI PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RÉU – CITAÇÃO INVÁLIDA – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. A citação é ato processual da mais alta relevância do sistema processual civil nacional, já que se trata do meio pelo qual a parte é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação jurídico-processual, cuja efetivação exige certeza inequívoca da regular prática do ato, e, por essa razão, embora seja admitida a prática por meio eletrônico, o ato citatório só será válido quando existir segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o próprio réu tenha o fornecido através de prévio cadastro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça.” (TJMT – RAC No 1015649-81.2020.8.11.0041, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA FÍSICA CITADA POR MEIO ELETRÔNICO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PRÉVIO CADASTRAMENTO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Apesar da citação por meio eletrônico estar dentre uma das hipóteses admitidas pelo Código de Processo Civil (inciso V do art. 246), é cediço que, apesar da Lei n. 11.419, de 19 dezembro de 2006, não houve a edição de nenhuma norma por este Sodalício para regulamentar a questão da citação de pessoa física nos processos eletrônicos, notadamente quanto ao credenciamento prévio no Poder Judiciário.
O uso do meio eletrônico só ocorre quando o próprio citando previamente se cadastra perante o Poder Judiciário, mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado ou de seus representantes legais. ” (TJMT – RAC No 1005625-91.2020.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, publicado no DJE 14/10/2020)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, acolho a prejudicial suscitada para anular o decisum proferido no ID no 78838115 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a abertura de prazo para apresentação de contestação pelo requerido/apelado a partir do trânsito em julgado desta decisão.
P. I. C.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.-
Marilsein Andrade Addario
Desembargadora